Tribunal: TCU
Processo: 036.803/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concessão e manutenção do Benefício de Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Residual, relacionadas ao cumprimento da Lei 13.982/2020 e da Medida Provisória 1.000/2020, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação autuada pela equipe de fiscalização da Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e da Assistência Social (SecexPrevidência) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concessão e manutenção do Benefício de Auxílio Emergencial e do Benefício de Auxílio Emergencial Residual, relacionadas ao cumprimento da Lei 13.982/2020 e da Medida Provisória 1.000/2020, respectivamente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e considerar procedente a presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. determinar ao Ministério da Cidadania, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, proceda à revisão dos indícios de irregularidade identificadas a seguir, ou indique as providências ou os controles internos que serão adotados, conforme a sua capacidade operacional, informando os resultados a este Tribunal: 9.2.1. existência de 10.724 potenciais beneficiários do Auxílio Emergencial Residual com indício de patrimônio superior ao admitido pelas regras do programa, em desconformidade com critério do art. 1o da Medida Provisória 1000/2020; 9.2.2. existência de 321 membros de famílias que recebem o Bolsa Família em desconformidade com o conceito de pobreza e pobreza extrema conforme o art. 2o da Lei 10.836/2004; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste Acórdão, proceda à revisão dos indícios de irregularidade identificadas a seguir, ou indique as providências ou os controles internos que serão adotados, conforme a sua capacidade operacional, informando os resultados a este Tribunal: 9.3.1. existência de 39 beneficiários do Benefício de Prestação Continuada com indícios de patrimônio em desconformidade com art. 20 da Lei 8.742/1993 e do art. 2o da Lei 13.982/2020; 9.3.2. existência de 17 benefícios cujos dados do instituidor de pensão são referentes a candidatos nas Eleições de 2020; 9.4. orientar a SecexPrevidência para que monitore o atendimento às deliberações dos subitens 9.2 e 9.3 no âmbito do TC Processo 016.834/2020-8 ; 9.5. autorizar o compartilhamento dos cruzamentos das bases de dados com o Tribunal Superior Eleitoral para as providências cabíveis; 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Cidadania, ao INSS e à Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal; 9.7. apensar o presente processo ao TC Processo 016.834/2020-8 .